Tribunal: TJDFT
Processo: 0745833-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745833-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO CRUZ BORBA, PAULO ALVES PEREIRA, ZEDILIA COSTA PAULO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcelo Cruz Borba e Outros (Id. 65582487) contra a r. decisão Id. 210466076, proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712574-85.2023.8.07.0018, movido contra o Distrito Federal, que determinou a suspensão do processo, até o julgamento do IRDR no 21, nos seguintes termos: “I - Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido porMARCELO CRUZ BORBA, PAULO ALVES PEREIRA e ZEDILIA COSTA PAULOem face doDISTRITO FEDERAL, por meio do qual pleiteiam o pagamento do benefício alimentação. II - O e. Desembargador João Luís Fischer Dias suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do Agravo de Instrumento 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute questão atinente a legitimidade ativa para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. III - A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 21, por meio do v. acórdão 1797021, em 13/12/2023, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. In verbis: EMENTA: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (TJ-DF, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1797021, Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data da Admissão: 13/12/2023). GRIFO NOSSO IV - Assim, em observância ao acórdão supramencionado, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal. V -Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. VI -Intimem-se.” Os Embargos de Declaração opostos na origem foram rejeitados – Id. 212704112. Sustentam os Agravantes, em síntese, que o IRDR no 21 já foi julgado e que a tese firmada confirma a legitimidade ativa dos Exequentes, representados pelo SINDIRETA na qualidade de servidores da Administração Direta do DF. Aduzem que, com a extinção do Instituto Saúde do Distrito Federal, o Decreto no 21.479/2000 estabeleceu transposição de todos os servidores que lá ocupavam cargos efetivos para a Secretaria de Estado de Saúde. Discorrem sobre os vínculos funcionais de cada um dos Agravantes à época do dano e do ajuizamento da respectiva ação coletiva. Apontam a presença do perigo da demora, por se tratar de verba de natureza alimentar. Requerem, assim, a continuidade do processo na origem. Preparo recolhido – Id. 65585010. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se discute no presente recurso a aplicação da tese firmada no IRDR no 21 ao caso concreto, e sim a persistência da suspensão do cumprimento de sentença. Não vislumbro a presença de perigo de dano, uma vez que se trata de verbas antigas, sem impacto na subsistência atual dos Agravantes. Necessário, portanto, que se aguarde a triangulação da relação processual. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora